Tribunal: TJES
Processo: 5006744-49.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006744-49.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

APELADO: GUARASOLDA TINTAS LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Elevadores Atlas Schindler Ltda. contra acórdão da Quarta Câmara Cível, que, à unanimidade, dera parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela parte adversa. A embargante alegou omissões e obscuridades no julgado, sustentando que o acórdão não teria considerado a alegação de inadimplemento do contratante e a aplicação das cláusulas contratuais 8.7 e 15.1.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos visam apenas à rediscussão do mérito já decidido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm finalidade específica de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo como via de rediscussão do mérito ou de revisão de fundamentos já enfrentados.

As alegadas omissões e obscuridades foram devidamente examinadas e afastadas no acórdão recorrido, que concluiu, com base em prova documental e testemunhal, que a mora da fornecedora (Embargante) foi anterior a qualquer eventual atraso da contratante, restando inviabilizada a aplicação das cláusulas 8.7 e 15.1 do contrato.

O acórdão também afastou expressamente a incidência da Exceção do Contrato Não Cumprido (art. 476 do CC), porquanto quem primeiro incorreu em inadimplemento não pode se beneficiar dessa exceção.

A oposição dos embargos revela mero inconformismo com o resultado da demanda, configurando intento de rediscutir matéria já apreciada, hipótese que é vedada pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que considera incabíveis embargos declaratórios com tal finalidade.

Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quando a decisão judicial rejeita expressamente a tese invocada pela parte, ainda que de forma contrária ao seu interesse.

A parte que primeiro incorre em mora não pode invocar a exceção do contrato não cumprido prevista no art. 476 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 476.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp nº 1.871.942/PE, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 13.08.2025, DJEN 21.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO
N.º 5006744-49.2023.8.08.0024

EMBARGANTE:

ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA

EMBARGADA:
GUARASOLDA TINTAS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA
(id 14682317) em razão do v. Acórdão (id 14536173) no qual esta egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela ora Embargada.

Os embargos de declaração são regidos pelo art. 1.022 do CPC, que restringe sua interposição às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial.

No caso em tela, verifica-se que o inconformismo da Embargante (Atlas Schindler) se volta, de forma nítida, contra o mérito da decisão, buscando, por meio da alegação genérica de vícios, uma nova análise da matéria já amplamente debatida.

As supostas omissões e obscuridades alegadas pela Embargante já foram expressamente enfrentadas e rejeitadas pelo acórdão recorrido, não havendo qualquer vício a ser sanado.

No que diz respeito a alegação de inadimplemento do Contratante e Cláusula Condicional (8.7/15.1), o acórdão foi claro e detalhado ao estabelecer que a mora (inadimplemento) da fornecedora foi anterior a qualquer eventual atraso na obra da contratante.

O julgado baseou-se em prova testemunhal e documental que demonstrou a indisponibilidade do equipamento em estoque na data originalmente pactuada (setembro de 2022), tornando inócua a alegação de atraso da obra. Portanto, a tese de que a Cláusula 8.7 ou 15.1 desobrigaria ou suspenderia o contrato foi expressamente afastada, pois a Embargante já se encontrava impossibilitada de cumprir sua obrigação principal.

Não há omissão, apenas rejeição da tese da Embargante.

Destarte, a aplicação do princípio da Exceção do Contrato Não Cumprido (Art. 476 do CC) foi expressamente tratada e afastada pelo acórdão, que consignou que não pode ser invocada por quem primeiro deu causa ao inadimplemento ou já se encontrava em mora.

A meu sentir, os embargos opostos revelam-se manifestamente protelatórios, pois visam unicamente à rediscussão do mérito já decidido de forma clara e fundamentada, demonstrando mero inconformismo com o resultado desfavorável.

A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita, conforme pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB O PROCEDIMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS. DIREITO DE PENSIONISTA DE MILITAR À ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR POR MEIO DO FUNDO DE SAÚDE DA AERONÁUTICA - FUNSA, DESDE QUE TAMBÉM SE ENQUADRE COMO DEPENDENTE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.
ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. 1.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria
. 2. A
omissão
que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição
, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a
obscuridade
existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora. 3.
Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte
. (EDcl no REsp n. 1.871.942/PE, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 13/8/2025,
DJEN de 21/8/2025
.).

Assim, inexistindo os vícios apontados, a manutenção do v. Acórdão embargado é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.